Tribunal: TJBA
Processo: 8032715-07.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8032715-07.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CINTIA MAIANE DE SOUZA COSTA

Advogado(s)
:
UILLIAN SILVA SANTOS, JOSE WELDER CORREIA ARAUJO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO DE CANDIDATA POR MEIO DE DIÁRIO OFICIAL. OBSERVÂNCIA DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Mandado de segurança impetrado por candidata aprovada na 491ª colocação para o cargo de Técnico em Enfermagem no processo seletivo simplificado regido pelo Edital SESAB nº 01/2023, contra ato da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, alegando nulidade da convocação realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial do Estado da Bahia, o que teria lhe causado prejuízo por não ter tomado ciência da convocação e, em consequência, ter sido eliminada do certame. Requereu o reconhecimento da nulidade da eliminação e a concessão da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a convocação de candidato em concurso público exclusivamente por meio do Diário Oficial, quando assim previsto no edital; (ii) estabelecer se há nulidade no ato de eliminação da candidata por ausência de comparecimento; (iii) examinar a legitimidade passiva da autoridade impetrada e a gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A convocação da impetrante para a etapa pré-admissional foi realizada por meio do Diário Oficial e dos sites oficiais indicados no Edital, conforme cláusulas expressas, não havendo ilegalidade na forma adotada, tampouco violação ao princípio da publicidade.

4. O edital possui força normativa interna e obriga igualmente todos os candidatos, cabendo ao participante acompanhar as publicações nos canais oficiais, conforme concordância no momento da inscrição.

5. A impetrante teve prazo razoável de 19 dias para apresentação dos documentos exigidos, inclusive com prorrogação, sendo sua ausência considerada desídia pessoal.

6. A jurisprudência pacífica dos tribunais superiores valida a convocação por Diário Oficial quando prevista no edital, afastando a necessidade de notificação pessoal.

7. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva da Secretária de Saúde do Estado da Bahia, por ser esta a autoridade responsável pela convocação impugnada.

8. Mantém-se o deferimento da gratuidade da justiça, diante da comprovação da hipossuficiência econômica da impetrante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Segurança denegada.

Tese de julgamento
:
(i)
É válida a convocação de candidato por meio exclusivo do Diário Oficial, quando assim previsto no edital do concurso.
(ii)
A eliminação de candidato por ausência de comparecimento, quando respeitados os prazos e formas de comunicação editalícias, não configura ilegalidade.
(iii)
A Secretária de Saúde do Estado da Bahia possui legitimidade passiva em mandado de segurança que impugna ato de convocação praticado no âmbito de processo seletivo sob sua responsabilidade.
(iv)
Comprovada a hipossuficiência, é cabível o deferimento da gratuidade da justiça, ainda que haja impugnação pelo ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º, 10, 300, 931 e 937; CE/BA, art. 105, XIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.183.567/DF, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 23.09.2019, DJe 25.09.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA Nº

8032715-07.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
CINTIA MAIANE DE SOUZA COSTA
e, na condição de Impetrad
a

a

SECRETÁRI
A
DE
SAÚDE
DO ESTADO DA BAHIA e outros.

Acordam
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, REJEITAR A PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA

e, no mérito,
DE
NEGA
R A SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA